Tribunal: TJDFT
Processo: 0708872-15.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. EFEITOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÕES FAMILIARES. IMPUTAÇÃO DE “ABANDONO AFETIVO” DOS FILHOS MENORES PELO PAI. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO.
I. A revelia projeta efeitos apenas no campo dos fatos e, por conseguinte, não traduz certeza da procedência do pedido, consoante a inteligência do artigo 344 do Código de Processo Civil.
II. A presunção de verdade que emana da revelia tem caráter relativo e, assim, pode ser descredenciada pelas provas dos autos e pela própria narrativa da petição inicial, na esteira do que estatui o artigo 345, inciso IV, do Código de Processo Civil.
III. A convivência afetuosa com os filhos não está compreendida nos deveres de educação, de cuidado e de proteção associados ao poder familiar, conforme prescrevem os artigos 1.634 do Código Civil e 22 da Lei 9.069/1990.
IV. À luz do que dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil, não há amparo jurídico para condenar o pai ao pagamento de compensação por dano moral na hipótese em que a falta de convívio com os filhos após o divórcio não foi uma escolha consciente, deliberada e sem qualquer justificativa.
V. O fato objetivo do distanciamento entre pai e filho, sem o ingrediente intencional e sem o estabelecimento do elo de causalidade com o prejuízo moral que se alega ter sofrido, não basta à emolduração jurídica da responsabilidade civil.
VI. Apelação do Réu provida. Apelação do Autor prejudicada.